Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. OBJETO. SERVIÇOS DE SAÚDE. EXAME DE IMAGEM E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA POR VÍDEO EEG E AVALIAÇÃO DE NEUROCIRURGIA. ENFERMIDADE. DIAGNÓSTICO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. EXAME. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. REALIZAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PÚBLICA, E, SUBSIDIARIAMENTE, EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. DEVER DO ESTADO. CUSTOS. CARÊNCIA DE RECURSOS. CUSTEIO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. ESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
2. Ao adolescente que, conquanto acometido de enfermidade grave cujo tratamento demanda acompanhamento médico constante, que envolve exame de imagem e consulta com médico especialista para orientação do tratamento que lhe é mais conveniente segundo seu estado clínico, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com a concretização do exame em unidade de saúde da rede pública, e, subsidiariamente, se não disponível ou oferecido, na rede de saúde privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, incisos XVII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada.
4. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.